Tribunal: TJES
Processo: 5011295-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011295-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON RABELO DA SILVA
COATOR: JUIÍZO DA 6 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA - ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011295-81.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON RABELO DA SILVA

COATOR: JUIÍZO DA 6 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAMON RABELO DA SILVA contra ato dito coator do juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da ação penal 0006484-58.2022.8.08.0035.

A defesa pretende o relaxamento da prisão preventiva ao argumento de que esta ofende o princípio da presunção de inocência e que as condições pessoais do paciente lhe garantem o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado.

O paciente foi denunciado juntamente com 06 (seis) corréus pela prática dos crimes previstos no artigo 35 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 307 do Código Penal.

Consta na decisão proferida pelo magistrado da audiência de custódia a seguinte narrativa fática:

[...] conforme consta no APFD, policiais militares, por determinação do CIODES, prosseguiram ao bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, pois, segundo informações, estaria havendo uma troca de tiros entre gangues rivais.
Ao chegarem ao local, os militares visualizaram diversos indivíduos, com armas de fogo em punho, inclusive armas longas, sendo que, ao perceberem a presença policial, efetuaram vários disparos de arma de fogo, e em seguida embarcaram em três veículos (Hyundai Creta de cor marrom, Renault Clio de cor verde e corsa de cor prata) e se evadiram do local. Em acompanhamento, os militares visualizaram os referidos veículos, momento em que os ocupantes voltaram a efetuar disparos contra os policiais, tendo desembarcado dos carros e continuado a disparar contra os militares.
O autuado ALLAN, que estava em posse de uma pistola calibre 9mm a apontou para o CB Diego e para o CB Hugo, ocasião em que os militares efetuaram disparos para cessar a injusta agressão e o autuado foi atingido com dois disparos, um no braço esquerdo e outro na perna direita. Além da arma de fogo, haviam três carregadores sobressalentes em posse de ALLAN. No interior do veículo Hyundai Creta, que possui restrição de furto/roubo, foi encontrada 01 pistola 58HC Plus, municiada e carregada com 11 munições. No local do fato foram encontrados: 01 fuzil de Airsoft, 47 munições calibre 9mm, 10 munições calibre .38, 94 munições calibre .380, 25 pinos de substância semelhante à cocaína, 01 pistola modelo Canik, calibre 9mm, com 19 munições do mesmo calibre, 01 pistola marca Taurus, modelo 840, com a numeração suprimida e os brasões das forças de segurança pública raspados, contendo 07 munições do mesmo calibre, 01 carregador calibre 9mm contendo 16 munições do mesmo calibre.
Durante a ocorrência, os militares receberam informações de que um dos indivíduos envolvido na troca de tiros estava escondido em uma residência, e, ao chegarem ao local, o autuado RAMON se entregou e afirmou ser o motorista do veículo Renault Clio de cor verde e que seu documento estaria no interior do carro, o que foi confirmado pelos policiais.
Ainda durante as diligências, foi verificado que o autuado AUGUSTO é conhecido como “panda” e trafica entorpecentes, além de andar fortemente armado e estar foragido do Complexo Penitenciário de Bangu/RJ pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. O autuado RODRIGO foi encontrado na varanda de uma residência, tendo jogado uma pistola da marca Akdal, com a numeração suprimida e carregador contendo 10 munições do mesmo calibre. O autuado ANDERSON foi encontrado em um beco, tendo resistido à abordagem. O autuado LUCAS foi abordado com KAIO em posse de uma balaclava, 01 cinto com coldre e 08 munições de calibre 9mm, sendo 06 em posse de LUCAS e 02 no bolso de KAIO, o qual verificou-se chamar LEONE. O autuado JULIO CEZAR foi abordado dentro de um terreno baldio e este indicou o local em que havia escondido uma arma de fogo, sendo verificado tratar-se de 01 pistola da marca Glock, modelo G22, calibre 9mm, com a numeração suprimida, e 15 munições do mesmo calibre. As viaturas do 2º pelotão de Choque do BME prosseguiram até uma residência situada na Travessa Mandacaru, após informações de que dois indivíduos armados teriam se escondido na casa, ocasião em que encontraram e prenderam os autuados WESLEY e REINALDO, que se identificou como sendo Bruno Dias Costa da Silva, além de 01 fuzil calibre 5.56; 01 carabina calibre 5.56, marca Taurus, nº de série ACK455185, municiado e carregado com carregador com capacidade para 60 munições e contendo 06 munições do mesmo calibre intactas; 02 capas táticas para colete balístico, sem placa balística, uma delas camuflada com 02 carregadores de carabina calibre 5.56, sendo um com 20 munições intactas e o outro vazio; 01 capa tática de colete com 02 carregadores de carabina calibre 5.56, ambos com 20 munições do mesmo calibre; 09 munições intactas e 01 telefone celular com ocorrência de roubo. [...]

O impetrante alega que não estão presentes os requisitos para a decretação da cautelar extrema, argumentando que sua necessidade não restou demonstrada.

Ainda que a defesa não tenha instruído a inicial com qualquer peça do inquérito policial, da narrativa fática que transcrevi extraio que os policiais militares visualizaram o grupo fortemente armado, o qual os recebeu com tiros, posteriormente adentrando em três veículos e evadindo-se.

Consta, ainda, que o paciente, ao ser abordado pelos Policiais Militares, supostamente confessou ser o condutor de um dos veículos e que seu documento foi encontrado dentro do referido automóvel.

Devemos recordar que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

Nestes, é necessária prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, enquanto naqueles meros indícios mostram-se suficientes.

Conforme sabemos, o rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

No tocante à necessidade da segregação cautelar, em consulta aos sistemas desta Corte, verifiquei que o paciente respondeu a processos de apuração de atos infracionais análogos a crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (HC n. 723.826/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Tampouco verifico excesso de prazo na tramitação do feito.

Ressalto que a ação penal conta com considerável número de réus, os quais se encontram segregados desde agosto de 2022.

Em consulta ao andamento processual junto ao E-Jud verifiquei que a necessidade da segregação foi reavaliada em decisões proferidas em 11/11/2022 e 10/01/2023.

Aqui, cito as considerações desta Câmara em processo sob a relatoria da culta Desembargadora Elizabeth Lordes, e que representam com acuidade o entendimento que há muito adotamos acerca do excesso de prazo:

[...] 3. Somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [....] (TJ-ES - HC: 00087912720218080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 02/06/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2021).

Não verifico no presente caso a citada desídia que tornaria ilegal a segregação, o que, aliado aos demais fundamentos aqui expostos, não determina o imediato relaxamento da prisão preventiva.

Nesses termos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

19 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011295-81.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON RABELO DA SILVA

COATOR: JUIÍZO DA 6 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVADA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 2. Ordem denegada.

19 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.